Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705560-60.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALESSANDRA GOMES DE JESUS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SANDRA GOMES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: .APELAÇÃO CÍVEL. AGEFIS. DEMOLIÇÃO DE ACESSÕES FÍSICAS ERIGIDAS EM ÁREA IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. NOTIFICAÇÃO DOS SUPOSTOS INFRATORES. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O indeferimento de produção de prova que tem por valorar suposta benfeitoria erigida em área pública não configura cerceamento de defesa, pois a eventual necessidade de quantificação poderá ser efetuada na fase de cumprimento de sentença. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/1998) prevê que a construção de imóvel em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público. 3. Como consequência jurídica da violação ao mencionado dispositivo legal, a própria Lei no 2.105/1998 prevê que, nos casos de construção irregular em área pública, a Administração está autorizada a promover a demolição mediante a prévia comunicação do interessado para que a demolição ocorra no prazo de 30 (trinta) dias. 4. É arbitrária a conduta do Poder Público em realizar procedimento administrativo que atinge a esfera patrimonial do administrado sem que seja concedida a ampla defesa e o contraditório, pois nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 5. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal adota a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 6. Para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 7. Diante da existência de ato ilícito, além do nexo causal entre a ação e o dano, evidenciada está a necessidade de reparação civil por parte da Administração Pública, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 8. Apelação conhecida e provida. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 948 e 949, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão combatido, ao afastar a incidência do artigo 178 da Lei 2.108/1998 ao presente caso, por entendê-la inconstitucional, ofendeu o princípio da reserva de plenário; b) artigo 381 do CPC, insurgindo-se com relação à fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo em vista o entendimento fixado no enunciado 421 da Súmula do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, repisando, para tanto, a tese de vulneração ao postulado da reserva de plenário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, com relação à suposta ofensa ao artigo 381 do CPC, considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.199.715/RJ (Tema 433), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nesse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Quanto às demais teses, passo ao respectivo exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019